Tribunal: TJBA
Processo: 8129426-76.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-05-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8129426-76.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ANDERSON CARDOSO MORAIS DE FREITAS

Advogado(s)
:
EDMUNDO SANTOS DE JESUS

APELADO: BANCO VOTORANTIM S.A.

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. INSCRIÇÃO EM PLATAFORMA DE NEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS. SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO (SCR). INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por Banco Votorantim S.A. contra acórdão proferido em Apelação Cível interposta por Anderson Cardoso Morais de Freitas. O acórdão embargado deu parcial provimento ao recurso para determinar a exclusão de apontamentos em desfavor do autor, inclusive, na plataforma “Serasa Limpa Nome”, mantendo os demais termos da sentença. O embargante alega omissão quanto à natureza meramente informativa do Sistema de Informações de Crédito (SCR) do Banco Central e pleiteia a exclusão da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, especificamente quanto à alegação de que o SCR possui natureza meramente informativa e, portanto, não se equipara a cadastro restritivo de crédito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão colegiada já fundamentada, conforme previsão do art. 1.022 do CPC.

4. O voto condutor do acórdão enfrentou expressamente todas as teses relevantes, inclusive, sobre a utilização da plataforma “Serasa Limpa Nome”, com respaldo em jurisprudência do STJ e do TJBA.

5. A menção ao SCR não configurou ponto omisso, pois não constituiu questão central à controvérsia nem elemento essencial à fundamentação do julgado.

6. A jurisprudência do STJ orienta que o julgador deve enfrentar apenas as teses capazes de infirmar a conclusão adotada, não estando obrigado a responder a todas as alegações das partes.

7. Os embargos de declaração não servem à finalidade meramente prequestionadora, e, nos termos do art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados nos embargos mesmo se rejeitados.

8. Não se verifica reiteração de expediente abusivo que justifique a imposição de multa por embargos protelatórios, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.IV.

DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, limitando-se às hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC.

2. A ausência de manifestação sobre argumento não essencial ou irrelevante à conclusão do julgado não configura omissão.

3. O SCR, por não ser objeto central da controvérsia e não ter sido decisivo à conclusão do acórdão, não demanda pronunciamento específico.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.025 e 1.026, § 2º.Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg nos EREsp nº 1483155/BA, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 15.06.2016.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação nº 8129426-76.2021.8.05.0001,
em que figuram, como apelante,
BANCO VOTORANTIM S.A.,
e, como apelado,
ANDERSON CARDOSO MORAIS DE FREITAS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)